Tribunal: TJBA
Processo: 8000270-25.2024.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000270-25.2024.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALFA ASSOCIACAO DE APOIO AOS CONDUTORES DE VEICULOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

APELADO: ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BOTELHO PERRI, ALEXANDRO PORTELA SOARES

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Programa de proteção veicular. Sinistro. Dinâmica de capotamento. Negativa de cobertura securitária. Fundamento em suposto estado de embriaguez e omissão de documentos. Indeferimento de expedição de ofícios a hospitais e samu. Prontuário médico. Dado pessoal sensível. Lei geral de proteção de dados (lgpd). Sigilo profissional. Intervenção judicial imprescindível. Prova diabólica configurada. Julgamento de mérito baseado na ausência de prova do fato cuja instrução foi obstada. Cerceamento de defesa caracterizado. Error in procedendo. Violação ao art. 5º, lv, da constituição federal e ao art. 370 do cpc. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos para instrução. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a associação ré ao pagamento do valor integral do veículo (tabela FIPE) e danos morais. A sentença recorrida indeferiu a expedição de ofícios a hospitais para obtenção do prontuário médico do autor, sob a justificativa de que a associação deveria ter providenciado a documentação na fase administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o indeferimento da expedição de ofícios judiciais para acesso a prontuários médicos — essenciais para a verificação de suposto agravamento de risco por embriaguez — configura cerceamento de defesa, especialmente diante da proteção conferida pela LGPD aos dados sensíveis de saúde e da impossibilidade de obtenção administrativa por terceiros sem ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prontuário médico constitui dado pessoal sensível, nos termos do
art. 5º, II, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD)

, estando sob o manto do sigilo profissional e da inviolabilidade da intimidade, o que obsta o seu fornecimento a entidades privadas sem autorização expressa do paciente ou determinação judicial fundamentada.

4. Ao condicionar a validade da tese defensiva à obtenção administrativa de documentos sigilosos, o juízo de origem impôs à parte ré o ônus de produção de prova diabólica, dificultando excessivamente o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. Verifica-se contradição insanável no julgado que indefere o meio de prova legítimo e necessário e, ato contínuo, julga o mérito em desfavor da parte sob o argumento de ausência de comprovação do referido fato impeditivo, nos termos do
art. 373, II, do CPC

.

6. O dever de instrução probatória do magistrado, previsto no
art. 370 do CPC

, impõe a determinação de diligências indispensáveis à busca da verdade real, sob pena de nulidade processual por cerceamento de defesa, conforme entendimento consolidado no âmbito do
Superior Tribunal de Justiça

e deste
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para acolher a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, anulando-se a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a expedição dos ofícios requeridos e regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação 8000270-25.2024.8.05.0035
, no qual figura como apelante
ALFA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS CONDUTORES DE VEÍCULOS DA BAHIA
e, como apelado,
ALEX BRUNO DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
A PRELIMINAR

DAR

PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.